Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. RESP No 1.166.561/RJ (TEMA 414). VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/1998). INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 414), firmou o entendimento de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. (...) não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.

2 - A determinação de aplicação do art. 106, II, da Resolução Adasa 14/2011, utilizando-se o consumo real aferido no hidrômetro, não cria uma nova forma de faturamento imposta pelo Judiciário, apenas faz prevalecer imperiosa determinação administrativa da Agência Reguladora. Portanto, não há ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo e muito menos há que se falar em criação de uma nova forma de faturamento ou que estaria estabelecendo normas de política tarifária.

3 – A conclusão adotada pelo Julgador não pressupõe declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 442/1983, no tocante a cobrança de consumo mínimo, mas tão somente de interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não pode ser confundido com declaração de inconstitucionalidade.

Apelação Cível desprovida.